Tribunal: STF
Processo: ARE 1266695
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de recurso extraordinário com agravo, interposto com fundamento na alínea “a”, do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DE COMPROVANTE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – INOCORRÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ENTENDIMENTO PROFERIDO EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – RECURSO PROVIDO. - É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que subsiste o interesse de agir, na ação de indenização do seguro, quer o convencional, quer o DPVAT, ainda que a indenização não tenha sido requerida administrativamente, eis que, à luz do princípio constitucional da inafastabilidade da Jurisdição, ninguém é obrigado a procurar a via administrativa antes de ingressar com ação judicial. - Em sessão cível especial, no incidente de uniformização de jurisprudência autuado sob o nº. 0803120-96.2015.8.12.0029/50000, este Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de ser dispensável o prévio requerimento administrativo como condição para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT. - Recurso conhecido e provido. 
     No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal. 
    É o relatório.
    Decido: 
    Muito embora pretenda o recorrente seja enquadrada a situação descrita nos autos na hipótese constante do tema nº 635, da gestão por temas da repercussão geral desta Suprema Corte, entendo que o caso melhor se amolda ao quanto decidido quando da apreciação do tema nº 895.
    E isso porque o primeiro dos temas supra referidos cuidou especificamente de pleitos de benefícios previdenciários e estabeleceu uma série de distinções, incabíveis em ações como aquela de que originado o apelo extremo em tela, ajuizadas contra pessoa jurídica de direito privado.
    O tema 895, por outro lado, referiu-se especificamente a uma ação semelhante à presente, ajuizada contra a Seguradora Líder e, assim, por cuidar-se de hipótese em tudo e por tudo semelhante a essa, ora em análise, deve ter igual solução.
    Para tanto, basta asseverar que referido tema, decorrente da apreciação do RE nº 956.302, trazia, por fundamento, exatamente igual ao presente caso, a alegação de violação à norma do art. 5, inc. XXXV, da Constituição Federal, em ação movida contra a Seguradora Líder, em busca de indenização do DPVAT.
    Convém, assim, reproduzir alguns dos fundamentos então apresentados pelo eminente Ministro relator, para concluir pela ausência de repercussão geral:
     O tema da presente controvérsia é a ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição nas hipóteses em que há óbices processuais intransponíveis a impedir a entrega da prestação jurisdicional de mérito. 
    Em que pese o estatuto constitucional do princípio da inafastabilidade de jurisdição em abstrato (art. 5º, XXXV, da Constituição da República) constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas de direito processual civil, do acórdão recorrido, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 
    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos não alcança estatura constitucional. 
    (...)
    Igualmente, colhe-se da jurisprudência desta Corte o reconhecimento uníssono de que são destituídos de repercussão geral temas correlatos dignidade da pessoa humana, legalidade, propriedade, acesso à Justiça, devido processo legal e consectários, todos demandando o reexame de legislação infraconstitucional e o contexto fático específico de sua incidência, o que leva à conclusão de que o caso não transcende os interesses subjetivos da causa, por constituir-se peculiar situação jurídica que não prescinde dos elementos específicos da discussão em concreto. 
    Ante o exposto, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão tratada nestes autos, e submeto esta deliberação aos demais integrantes desta Corte. 
    E, no presente caso, a situação – reitere-se – é absolutamente idêntica, bastando, para tanto, singela leitura das razões do apelo extremo deduzido nos autos, para constatar que a alegada infringência ao apontado princípio constitucional, vem apoiada no disposto na legislação de regência. Vide: 
    Em casos como o dos autos, em que o autor nunca pediu o pagamento da indenização à seguradora, como estabelece o art. 5º, §1º, da Lei nº 6.194/74, não há como se sustentar que houve resistência à sua pretensão, o que justificaria a busca da intervenção judicial na sua relação com a parte ré. 21 (e-doc nº 7, p. 8). 
    De rigor, assim, a subsunção do caso ora em análise, ao quanto decidido por esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 956.302, tema nº 895.
    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas, a maioria das quais, proferidas em processos de que tomava parte a Seguradora Líder e já transitados em julgado: RE nº 824.7090-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/6/16; ARE nº 1.305.659, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1/3/21; RE nº 1.263.624, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/4/20 e RE nº 963.480, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1/6/16, dentre tantos outros.
    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, in casu, os procedimentos previstos no inc. I, alínea “a”, do art. 1.030, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente